Tribunal: TJDFT
Processo: 0751503-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando verificado que a hipótese não possui previsão no artigo 117 da Lei de Execução Penal e não demonstrado que a sua presença seja imprescindível ao bom estado de saúde e segurança da genitora.
IV - Recurso de agravo em execução desprovido.